Tribunal: TJDFT
Processo: 0009483-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EVENTO NA PRAIA. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SONOROS LEGALMENTE EXIGÍVEIS E COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os autores requereram que a parte ré, produtora do evento Na Praia, fosse condenada à obrigação de fazer de não produzir barulho que ultrapassasse os limites permitidos na legislação distrital para uma área residencial, nos períodos diurno e noturno. Contudo, extrai-se da petição inicial que o pedido estava adstrito ao ano 2017.
2. Portanto, o Juízo de origem, ao “condenar a parte ré à obrigação de fazer consistente na observância dos limites de emissão de sons definidos na Lei Distrital n. 4.092/08, quando da realização de quaisquer edições do Evento ‘Na Praia’", proferiu sentença ultra petita, haja vista os autores fizeram referência somente ano 2017, nada mensurando sobre o período subsequente, de sorte que deixou de observar as prescrições do art. 141 e 492 do CPC.
3. O art. 324, caput, do novo CPC exige do autor a determinação de seu pedido, e, uma vez sendo determinado, o juiz está condicionado a ele para a prolação de sua sentença, ou seja, indicada a quantidade de bem da vida que se pretende obter no caso concreto, o julgador não poderá ir além dessa quantificação, concedendo ao autor a mais do que foi pedido. Na sentença ultra petita, o juiz concede a tutela jurisdicional requerida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor.
4. O vício da sentença, neste aspecto, é corrigível mediante a exclusão de seu teor da disposição deliberada sem a existência de pedido específico da parte autora da demanda, não sendo o caso de rejulgamento da lide.
5. Assim, a condenação deve abranger tão somente o ano 2017. Sucede, porém, que, à toda evidência, o evento referente ao ano 2017 já se encerrou, de sorte que não há interesse-utilidade no pedido deduzido pelos autores neste aspecto.
6. Diante de tal quadro, impõe-se o reconhecimento de perda do objeto quanto ao pleito atinente à observância dos limites legais sonoros. Ademais, cumpre assentar que, conforme exegese da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), ninguém deve se escusar do cumprimento da lei, de tal modo que se afigura desnecessário o simples mandamento judicial de observâncias da legislação referente à limites sonoros, porque, vale repetir, já existe imposição legal nesse sentido.
7. Ademais, consta dos autos que a Administração Pública está atuando regularmente na fiscalização do evento, sendo despiciente provimento judicial que determine o responsável pelo evento observar os limites máximos de emissão de sons e ruídos [65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período noturno]. Com efeito, a Lei Distrital n. 4.092, de 30 de janeiro de 2008, já estabelece essa obrigatoriedade, dispondo ainda que a autoridade fiscalizadora, que tiver conhecimento da infração, está obrigada a promover a apuração imediata, sob pena de responsabilidade (art. 23).
8. Quanto ao dano moral, os autores alegaram que o evento Na Praia não observou os limites sonoros legais, noticiando que, por 42 (quarenta e duas) noites, dormiram apenas após o encerramento dos shows, aproximadamente às 3h. Para tanto, apresentou medições realizadas por aplicativo de celular, que comprovariam o desrespeito à Lei do Silêncio.
9. Na espécie, importante ressaltar que a Lei Distrital n. 4.092/08, que dispõe sobre o controle e poluição sonora e os limites máximos de intensidade de emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, especifica no seu art. 7o que os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151, condição não observada pelo aplicativo de celular, o que mostra a imprestabilidade da prova apresentada. Inclusive, a medição apresentada pelos autores ficou muito acima daquelas realizadas pelos órgãos técnicos.
10. Os autores alegaram que não se predispuseram a confeccionar a prova técnica porque a medição por pessoa jurídica especializada, adotando-se os padrões técnicos exigidos pela ABNT NBR 10.151, alcançaria o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para um dia do final de semana ou um dia no período noturno (22h às 6h).
11. Também, os autores desistiram da produção de prova testemunhal inicialmente pleiteada, que, em tese, poderia demonstrar a apontada perturbação do sono.
12. Sobreleva notar que o evento transcorreu com autorização dos órgãos públicos competentes e em local adequado para tal fim, sendo objeto de constante fiscalização, de modo que não se pode presumir o alegado incômodo e concluir pela configuração do dano moral a atingir a esfera psíquica por preterição ao sossego. Consequentemente, constituía ônus da parte autora a comprovação do ato ilícito e do dano sofrido, com o nexo causal entre ambos. Ausente a comprovação do fato constitutivo de seu direito, em descompasso com o art. 373, I, do CPC e art. 186 do Código Civil, não há configuração da responsabilidade civil.
12. Lado outro, durante o Na Praia de 2017, o IBRAM lavrou 3 (três) autos de infração ambiental sonora, conjuntura incompatível com a alegação dos autores, no sentido de que todos os dias foram importunados com shows do evento, por poluição sonora.
13. Igualmente, há documento confeccionado pelo IBRAM atestando que diversas medições realizadas durante o evento de 2017 não identificaram desrespeito aos limites sonoros previstos na Lei Distrital n. 4.092/08.
14. Salienta-se, além disso, que as medições foram efetuadas pela aludida autarquia em área muito próxima ao evento, sendo que os autores residem, como afirmado pelos próprios, a cerca de 3km (três quilômetros) de distância do evento, sendo permitido concluir que haja significativa redução de ruído e, por conseguinte, menor importunação sonora.
15. Essa conclusão pode ser corroborada, por exemplo, pelo RAF 288, do IBRAM, no que se refere ao alcance do ruído emitido pelo evento em diversos pontos adjacentes. Na vistoria realizada, no dia 26/8/2017, alguns locais da cidade foram objetos de medição. No Lake Side e Ilhas do Lago, empreendimentos bem próximos à área dos shows, obteve-se a seguinte medição: 52,1dB e 53,81dB, respectivamente. À medida que houve distanciamento do evento, verifica-se uma significativa redução: a) na Rua 6, entre as casas 05/20, Acampamento Pacheco, Vila Planalto: 50,72dB; b) SHIN QL 16, Conjunto E, Lago Norte: 37,63dB; e c) SMLN Quadra 10, Lago Norte: 36,72dB.
16. Muito embora tenha-se constatado superação de ruído permitido para o evento de 2017 em três oportunidades pelo IBRAM, mostra-se importante considerar que as medições foram executadas em locais próximos e em ambientes abertos. Nesse cenário, considerando a distância em que os autores residem do evento e o ambiente fechado da residência (que reduz expressivamente a pressão sonora) para o descanso noturno, além de apenas ter sido lavrado contra o evento Na Praia três autos de infração ambiental sonora, não se compagina com a prova dos autos a alegada importunação do sono dos autores por 42 (quarenta e duas) noites, ou seja, durante todos os dias do evento em 2017.
17. Diante de tal quadro, não se afigura presente que os autores tiveram seu descanso noturno prejudicado pelo evento Na Praia, de sorte que os fatos que fundamentam a pretensão indenizatória por dano moral não congregam desdobramentos com habilidade técnica de violar atributo da personalidade e, por conseguinte, não há como prosperar a pretensão de indenização pecuniária.
18. Demais disso, constatou-se que quatro dos cinco autores frequentaram o evento, de tal modo que o pedido indenizatório, em rigor, também configura comportamento contraditório, que não deve ser recepcionado pelo ordenamento jurídico.
19. Recurso conhecido e provido.